Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTS. 3° E 4°. CONFLITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter comutação de pena com fundamento no Decreto n° 11.846/2023, relativamente a processos em que já concedido o mesmo benefício.
2. A interpretação sistemática dos arts. 3° e 4° do Decreto n° 11.846/2023 admite a possibilidade de nova comutação de pena, independentemente de concessão anterior do mesmo benefício.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na vigência do Decreto n° 8.615/2015, que continha disposições semelhantes ao atual Decreto n° 11.846/2023, “a concessão anterior de comutação de pena, por si só, não obsta o deferimento de nova comutação”. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.